Tribunal: TJDFT
Processo: 0747206-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Revisão criminal. Perdimento arma. Questão decidida em mandado de segurança.
A revisão criminal tem limites estritos. Serve para rever decisão penal condenatória. Não se presta para rever decisão em mandado de segurança que examinou decisão que decretou perda de arma e munições. Revisão criminal julgada improcedente.